Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703196-78.2022.8.07.0006 RECORRENTE: COSME AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é multirreincidente e ostenta outras condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 2. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 123.108/MG, decidiu, por maioria, que, quando o Juiz, na hipótese de crime de furto, deixar de reconhecer a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância (em sendo a sua incidência cogitável) por força da reiteração de fatos criminosos, deve ser adotado, como regra, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Posteriormente, passou a admitir, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em tais hipóteses. 4. Na espécie, a aplicação do princípio da insignificância somente foi afastada ante a reprovabilidade da conduta do agente, estando presentes, de outro lado, os requisitos objetivos, razão pela qual a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostram-se desproporcionais quando confrontados com as particularidades do caso em análise, em que o réu foi condenado pelo furto de desodorantes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe as penas de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto e deferir a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A Quinta Turma desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente e ainda ostenta antecedentes por crimes contra o patrimônio, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.” (AgRg no AREsp n. 2.390.406/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009